Tribunal: TJMT
Processo: 1022679-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022679-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVADO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSODE PENHORA. MEDIA QUE EVITA CUSTOS DESNECESSÁRIOS E ATENDE AO PRINCÍNCPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se correte a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos, sob o fundamento de que se deve aguardar a avaliação do imóvel já penhorado nos autos para fins de evitar a existência de excesso de penhora.

2.

No caso dos autos já existe penhora sobre bem imóvel, o qual pende de avaliação. Assim

eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação, assim determinar novas constrições nesse momento afigura medida precipitada e que apenas irá causar aumento desnecessário do tempo de tramitação da ação afrontado assim os princípios de celeridade e da economia processual.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
sicredi
Ouro Verde MT – SICREDI Ouro Verde MT Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso,
contra decisão prolatada na a
ção de execução de título extrajudicial n° 1005992-26.2017.811.0040, em trâmite perante o r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT, ajuizada pela agravante em desfavor de
Alexandre Pizzolato
e
Silvane Bortoluzzi Pizzolato,
que indeferiu o pedido de penhora dos veículos localizados em nome dos agravados.

A parte Agravante narra que “
propôs Ação De Execução De Título Extrajudicial face à emissão em favor do Banco Rabobank International Brasil S.A., uma Cédula de Crédito à Exportação SIC168101801 (B61820462-6) no valor de 2.402.953,00
(dois milhões e quatrocentos e dois mil e novecentos e cinquenta e três reais)
, com vencimento final para 22 de dezembro de 2017. ” (Id. 64852980, pág. 4-5)

Afirma que “o Agravado não honrou as suas obrigações de saldar os valores creditados, contraindo perante a Agravante uma dívida que na época do ajuizamento da perfazia o montante de R$ 2.677.270,12
(dois milhões e seiscentos e setenta e sete mil e duzentos e setenta reais e doze centavos)
, conforme demonstrativo de evolução de dívida, anexo à inicial. ” (Id. 64852980, pág. 5)

Defende que a cautela do magistrado de primeira instância em determinar que se aguarde a avaliação do bem dado em garantia, não merece prosperar, uma vez que os agravados são devedores em diversas ações em tramite perante a comarcada de São José do Rio Claro.

Sustenta que a lei de abuso de autoridade “
não pode esta servir de fundamento para blindar o patrimônio de devedores contumazes a excussão que é garantida por lei ao Exequente. ”
(Id. 64852980, pág. 6, destaques no original)

Argumenta que os agravados não têm interesse em proceder com o pagamento do débito devido, e a penhora efetivada nos autos não é capaz de liquidar o saldo devido pelos agravados, razão pela qual devem ser deferidas as medidas atípicas e coercitivas para a ordem judicial.

Requer ao final o provimento do recurso para fins de que seja
deferida a penhora dos veículos localizados em nome dos Agravados, bem como a aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139 do CPC.

Inexiste pedido liminar. Intimados. os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 68847975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que
todas as intimações, para a empresa Agravante, sejam publicadas exclusivamente, em nome
do procurador ANDRÉ DE ASSIS ROSA, inscrito na OAB/MT nº 19.077-A
, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 5º, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem

O recurso não procede.

A empresa agravante sustenta, em síntese,
a penhora efetivada nos autos não é capaz de liquidar o saldo devido pelos agravados, razão pela qual devem ser deferidas as medidas atípicas e coercitivas, previstas no artigo 139, IV do CPC
.

A magistrada de primeira instância, ao analisar o pedido de penhora dos veículos assim se pronunciou:

“[...]
No tocante a penhora dos veículos (embargos de declaração de id. 37262487), a fim de evitar excesso de penhora e consequente configuração de abuso de autoridade, AGUARDE-SE a avaliação do bem imóvel. [...]” (Id. 64852989, pág. 52).

Verifica-se que o fundamento da decisão agravada foi evitar o excesso de penhora, e, a meu sentir a decisão deve ser mantida.

Isso é assim porque, malgrado os argumentos da empresa agravante não há nos autos, nessa fase processual, nenhuma comprovação de que a penhora existente será insuficiente para garantir o crédito da empresa agravante.

Além disso, a penhora existente nos autos recaiu sobre o imóvel dado em garantia contratual que consiste em uma área de terras com 1.228.5067 (um mil, duzentos e vinte e oito hectares, cinquenta ares e sessenta e sete centiares) denominada “Fazenda Bortoluzzi”, sendo certo que a magistrada de primeira instância determinou que se proceda com a devida avaliação.

Destarte eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação, assim determinar novas constrições nesse momento afigura medida precipitada e que apenas irá causar aumento desnecessário do tempo de tramitação da ação afrontado assim os princípios de celeridade e da economia processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021